Tribunal: TJDFT
Processo: 0737717-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737717-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO EURIPEDES DE SOUSA AGRAVADO: LANA CHRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES D E S P A C H O O presente agravo de instrumento foi inicialmente recebido no Plantão Judicial, ocasião em que o Exmo. Desembargador Plantonista João Egmont ressaltou a inviabilidade de exame do pedido recursal em regime excepcional de plantão, ante a ausência de indícios de perecimento do direito. De uma leitura atenta à inicial do recurso, verifica-se que não há pleito liminar. Assim, ante a inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Intime-se. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator